Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-45.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONSÓRCIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma. Taxa de administração que é devida proporcionalmente ao período de permanência no grupo. Incidência da taxa sobre o valor do lance que é devida, porquanto realizado durante o mencionado período. Alteração, de ofício, do termo inicial de incidência da correção monetária. Sentença

Ementa:
CONSÓRCIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma. Taxa de administração que é devida proporcionalmente ao período de permanência no grupo. Incidência da taxa sobre o valor do lance que é devida, porquanto realizado durante o mencionado período. Alteração, de ofício, do termo inicial de incidência da correção monetária. Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.